Tribunal: TJMT
Processo: 0045739-31.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0045739-31.2016.8.11.0041
Recorrentes: Tanaka & Cia Ltda. e Auto Posto Vila Alta Ltda.
Recorrida: Petrobrás Distribuidora S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo (id 87992984) interposto por Tanaka & Cia Ltda. e Auto Posto Vila Alta Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 85121964):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO APELO À FALTA DO PREPARO – INOCORRÊNCIA – PARTE RECORRENTES BENEFICIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS MERCANTIS ORIUNDAS DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO CELEBRADO COM DISTRIBUIDORA POR EMPRESA EXPLORADORA DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA A DEVEDORA PRINCIPAL E CONTRA A TERCEIRA PROPRIETÁRIA DA IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – EXPRESSA PREVISÃO, EM ESCRITURA PÚBLICA, DE CONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA PARA ASSEGURAR PAGAMENTO DE TODOS E QUAISQUER DÉBITOS CONTRAÍDOS PELA PROMITENTE COMPRADORA DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO – POSSIBILIDADE DE PENHORA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA – IMPRESCINDIBILIDADE DA INCLUSÃO DA GARANTIDORA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NÃO DEMONSTRADA – SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EFETIVAMENTE PACTUADO – IMPOSSIBILIDADE – PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL PARA 2% - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – INCLUSÃO DAS DESPESAS COM EMOLUMENTOS PARA PROTESTO DAS DUPLICATAS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há deserção à falta do preparo recursal se ainda vigente o benefício da assistência judiciária gratuita concedido à parte recorrente em Primeiro Grau.
2. Se a Escritura Pública de Constituição de Hipoteca prevê expressamente a constituição do gravame real sobre o imóvel de propriedade de terceiro, para assegurar o pagamento de todo e qualquer débito contraído pela devedora principal durante a vigência do contrato de promessa de compra e venda de produtos derivados de petróleo, a terceira/garantidora é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de execução ajuizada pela distribuidora/promitente vendedora com fundamento no inadimplemento de duplicatas mercantis referentes àquele contrato.
3. Não deve ser acolhida a tese de excesso de execução se não há demonstração da alegada cobrança capitalizada de juros, nem de previsão contratual ou legal para que seja feita, no cálculo da dívida exequenda, a substituição do índice de correção monetária efetivamente contratado por outro mais brando, nem para a redução da multa contratual, já que o caso não envolve relação de consumo, e nem para a exclusão das despesas com os protestos das duplicatas mercantis”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0045739-31.2016.8.11.0041, Relator: Desembargador João Ferreira Filho, j. 27/04/2021, p. 04/05/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Tanaka & Cia Ltda. e Auto Posto Vila Alta Ltda., e manteve a sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos Embargos à Execução n. 0045739-31.2016.8.11.0041, opostos pelos apelantes contra a pretensão executiva contra si deduzida pela Petrobrás Distribuidora S A., rejeitou arguição preliminar de ilegitimidade passiva da segunda apelante.
No mérito, a sentença julgou improcedentes os embargos por não divisar o alegado excesso de execução, anotando que o laudo contábil anexado pelas embargantes à inicial não demonstra a alegada “prática do anatocismo ou capitalização dos juros, o emprego da forma composta em lugar da simples e os juros acima dos 12% ao ano”, e que “o aludido laudo, em verdade, consiste em mera atualização do valor do débito com encargos em percentuais não contratados”, com indevida substituição do índice de correção monetária (INPC em lugar do IGP-M), pode deve ser prestigiada a “liberdade e autonomia de vontades”, impossível redução da multa contratual de 10% para 2%, posto que não há relação de consumo, e descabida exclusão dos “emolumentos relativos ao protesto dos títulos”, estes que, conforme pacífica jurisprudência, podem ser computados no débito exequendo (id 79099005 - p. 26/30).
A parte recorrente alega que “ao analisar a Ação de Execução embargada pelas recorrentes, a ilegitimidade passiva da Tanaka & Cia Ltda. ressai flagrante, ao contrário do que entendeu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, haja vista que referida empresa não figura nos títulos executados pela recorrida , na condição de sacada e muito menos de coobrigada, isto é, endossante e/ou avalista, daí a sua surpresa ao ser citada para responder aos termos da ação executiva manejada pela recorrida”.
Assevera que “como se não bastasse a ilegitimidade passiva da segunda recorrente, TANAKA & CIA LTDA., frisa-se ainda que a decisão recorrida deve ser reformada por outro aspecto, qual seja, em face à iliquidez dos títulos que a embasam, assim como do excesso de execução praticado pela recorrida(...)”.
Afirma que a multa contratual cobrada pela recorrida, de 10%, deve ser reduzida para 2%, pois o Código Civil dispõe quanto aos casos em que sua cobrança é realizada de forma manifestamente excessiva, conferindo poderes aos Magistrados para reduzi-la.
Requer a concessão de efeito suspensivo.
Recurso tempestivo (id 88324466).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de as recorrentes serem beneficiárias da assistência judiciária gratuita (id 88330988).
Contrarrazões no id 91155466.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA UNIVERSITÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MUDANÇA DE REGIME DE TRABALHO PARA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ORDEM DENEGADA. APELAÇÃO IMPROVIDA. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 535, II, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO 07/93, DO CCEPE/UFPE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO, NA VIA ELEITA. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTAÇÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
(...).
VI. O conhecimento do Recurso Especial, seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, exige a indicação, de forma clara e individualizada, de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. No caso, o recurso não merece conhecimento, também pela alínea c do permissivo constitucional, de vez que a parte recorrente, nas razões do apelo nobre, não indicou, de forma clara e individualizada, como lhe competia, os dispositivos legais que porventura teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo Tribunal de origem, o que caracteriza ausência de técnica própria indispensável à apreciação do Recurso Especial, fazendo incidir, no caso, a Súmula 284/STF.
VII. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1341638/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019). (g.n.)
In casu, apesar de ter citado alguns dispositivos de lei federal, a parte recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Em virtude do não seguimento do recurso, resta prejudicada a análise do pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de um dos pressupostos para a sua concessão (probabilidade de provimento do recurso), nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c 1.029, § 5o, do CPC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.